Tribunal: STF
Processo: RE 100803
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE
TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PENHORADO,
QUE SE LAVRARA DEZ ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS QUE NÃO SE REALIZARA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 185, DO CTN, E 135 DO CCB, DISPOSITIVOS NÃO VENTILADOS,
ENTRETANTO, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282 E 356. NÃO OBSTANTE A ORIENTAÇÃO DO STF, INSCRITA
NA SÚMULA 621, QUANTO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA, A IRRESIGNAÇÃO
NÃO SE DEDUZIU COM BASE EM DISSIDIO PRETORIANO. O ARESTO LEVOU
EM CONTA, AINDA, A ESPECIAL CIRCUNSTANCIA DO TEMPO JÁ FLUIDO,
DESDE A ESCRITURA PÚBLICA, PONTO ESTE NÃO ATACADO, DE EXPLICITO,
NO APELO EXTREMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.